Tribunal: STF
Processo: Rcl 34588
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DECISÃO ATACADA – VÍCIO – AUSÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto assim retratou o caso:
    Agroterenas S.A. Citrus afirma haver o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000016- 38.2014.5.09.0017, usurpado a competência do Supremo ao impedir a sequência do agravo interposto contra a inadmissão do extraordinário por si protocolado. 
    Vossa Excelência, em 30 de outubro de 2019, negou seguimento à reclamação, ante os seguintes fundamentos:
    […]
    2. Descabe o manuseio da reclamação quando já transitada em julgado a decisão questionada. Observem o previsto no artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil e o enunciado nº 734 da Súmula do Tribunal, com o seguinte teor:
    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 
    […]
    A reclamante, em declaratórios, aponta inexistente o trânsito em julgado da decisão atacada. Sustenta ter havido equívoco do Tribunal Superior do Trabalho quanto à certificação da preclusão maior.
    O embargado não apresentou contrarrazões.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado devidamente credenciado, foi protocolada no prazo legal.
    A embargante desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar obscuridade, contradição ou omissão no ato impugnado. Em última análise, pretende nova apreciação da matéria, providência inviável na estreita via dos declaratórios.
    Reafirmo o assentado anteriormente. Conforme o previsto na parte final do artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil e no verbete nº 734 da Súmula deste Tribunal, é inadmissível o manuseio da reclamação após o trânsito em julgado do pronunciamento reclamado.
    Não cabe discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação da preclusão maior na origem, considerada a extensão da competência de cada Tribunal.
    3. Conheço dos embargos e os desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator